Tribunal: TJSP
Processo: 2112459-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Roubo à residência, cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – Gravidade concreta do delito – Réu reincidente específico –

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Roubo à residência, cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – Gravidade concreta do delito – Réu reincidente específico – Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Ordem denegada.